Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707410-13.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BID'S INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA - ME RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DEZ POR CENTO (10%) DO VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A aplicação do princípio da proporcionalidade/razoabilidade para se aferir o quantum fixado a título de honorários de sucumbência, não pode ser utilizada como fundamento para afastar a incidência da Tese 1.076, do STJ. 2. Apelo não provido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram providos nos seguintes termos: “Logo, impõe-se o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. Com efeito, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, pelo advogado da parte contrária, majoro os honorários – anteriormente fixados para doze por cento (12%) sobre o sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos salários mínimos), e para 10% sobre o valor atualizado da causa acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, em desfavor da parte apelante. Ante o exposto, dou provimento aos presentes embargos declaratórios para suprir a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios estabelecidos na sentença nos termos acima delimitados” (ID 65876371). A recorrente alega, em recurso especial, violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, pleiteando a redução da verba fixada a título de honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) do valor da causa, sob o argumento de que o arbitramento se deu em montante desproporcional, fora dos limites da razoabilidade. Defende que, no caso concreto, os honorários podem ser fixados com base no critério da equidade, devendo ser observado o lugar de prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o tema 1.076 dos recursos repetitivos do STJ. Ao final, requer que todas as publicações e/ou intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF no 15.978 (ID 61554678). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Com efeito, esse é o entendimento da Corte Superior: “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não se pode rever o entendimento exarado na origem, fixado a título de honorários de sucumbência, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.738.725/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 61554678. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025